Tribunal: STF
Processo: HC 55591
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADES COM RELAÇÃO A
PERICIA.
NÃO E CABIVEL, EM HABEAS CORPUS, A APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO CONDENATÓRIA FOI PROFERIDA CONTRA A PROVA CONSTANTE NOS
AUTOS.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDEROU EXISTENTES OS DELITOS QUE A
SENTENÇA ENTENDEU PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL, PODIA ELE, SEM
INCORRER NO VÍCIO DA REFORMATIO IN PEIUS, IMPOR AQUELE QUE ABSORVEU
OS DEMAIS PENA SUPERIOR A ESTABELECIDA NA SENTENÇA PARA ELE COMO
ELEMENTO DE CALCULO PARA A FIXAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO CONCURSO
MATERIAL, DESDE QUE A NOVA PENA SEJA, COMO E, INFERIOR A FIXADA PARA
O CONCURSO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.